Tribunal: TJDFT
Processo: 0717990-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717990-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: EDISON INACIO DE FREITAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão (Id. 124728469 dos autos no 0743874-87.2021.8.07.0001) que, na liquidação provisória por arbitramento proposta por EDISON INACIO DE FREITAS em face do ora agravante, afastou a competência da Justiça Federal; determinou a responsabilidade do banco réu em exibir documentos adicionais, cuja necessidade será averiguada por ocasião da realização da perícia; bem como determinou a realização de prova pericial para apuração do quantum devido. Em suas razões recursais, o réu agravante sustenta que deve ser concedido efeito suspensivo ao presente recurso, sob pena de realização de atos desnecessários pelo Juízo de origem, como constrição do patrimônio do banco réu. Defende que nos títulos de crédito entabulados entre as partes restou ajustado a vinculação dos reajustes dos empréstimos ao índice de atualização das cadernetas de poupança, em conformidade com a previsão legal. Ressalta que em diversos julgados os requerentes obtiveram êxito na pretensão de correção dos valores depositados em caderneta de poupança no percentual de 84,32%, índice efetivo da inflação em março de 1990, razão pela qual o banco credor também deve ter seus créditos atualizados pelo mesmo índice. Acrescenta que não é lícito pleitear a redução do índice de correção a ser aplicado sobre o empréstimo rural, quando o contrato está atrelado à correção da poupança. Alega que é devido a incidência de juros moratórios desde a citação nos autos de origem (liquidação provisória por arbitramento), oportunidade em que houve a constituição em mora do ora agravante. Subsidiariamente, aduz que deve ser considerado como termo inicial a data da citação na ação civil pública originária. Ao final, além do prequestionamento, requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, com a concessão de efeito suspensivo, visando a reforma da decisão agravada. Preparo nos Ids. 35942298 e 35942300. É o relatório. Decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, ante a manifesta ausência de fundamentação. Sabe-se que as razões do pedido de reforma se inserem no rol de pressupostos objetivos de admissibilidade do agravo de instrumento (CPC, art. 1.016, inciso III). Isto é, por força do princípio da dialeticidade, recai sobre a parte recorrente o ônus de tecer impugnação específica aos fundamentos da decisão atacada (CPC, art. 932, III, in fine). No decisum recorrido, o magistrado a quo afastou a competência da Justiça Federal; determinou a responsabilidade do banco réu em exibir documentos adicionais, cuja necessidade será averiguada por ocasião da realização da perícia; bem como determinou a realização de prova pericial para apuração do quantum devido. Por sua vez, examinando o teor do recurso, observa-se que o banco agravante se limita a discutir o índice de correção a ser aplicado sobre o empréstimo rural; bem como o termo inicial da incidência dos juros de mora, questões que restaram definidas, ainda que provisoriamente, no título de crédito judicial, objeto da presente liquidação. Dessa forma, verifica-se que o banco réu agravante não se desincumbiu de seu ônus de impugnação específica da decisão recorrida, não restando especificado o seu pedido de reforma, o que caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade. Ademais, certo também que o dever-poder de sanabilidade de vícios recursais formais atribuível ao relator (CPC, art. 932, parágrafo único) não se presta a suprir eventual carência de argumentação do recurso (STF, ARE n. 953221, rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, julgado em 07/06/2016). Assim, mostra-se inviável o conhecimento do agravo de instrumento como pretendido pela agravante, à falta do requisito extrínseco atinente ao cabimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 1.016, inciso III, e 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília-DF, 3 de junho de 2022. ANA CANTARINO Relatora